Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas por ex-gestores do Município de Pirapemas/MA , para atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2012, função EDUCACAO,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos Srs. Eliseu Barroso de Carvalho Moura, Prefeito Municipal de Pirapemas/MA na gestão 2009-2012, e Iomar Salvador Melo Martins, Prefeito Municipal de Pirapemas/MA nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura (CPF XXX.829.413-XX), Prefeito Municipal de Pirapemas/MA na gestão 2009-2012; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Iomar Salvador Melo Martins (CPF XXX.466.993-XX), Prefeito Municipal de Pirapemas/MA nas gestões 2013-2016 e 2017-2020; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Iomar Salvador Melo Martins (CPF XXX.466.993-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/5/2012 10.506,90 25/5/2012 14.457,20 22/6/2012 7.577,80 13/7/2012 5.967,00 31/7/2012 8.876,40 14/8/2012 870,00 15/8/2012 11.472,60 16/8/2012 522,00 30/8/2012 10.000,00 31/8/2012 4.038,60 3/9/2012 15.105,00 26/9/2012 734,00 28/9/2012 3.810,70 1/10/2012 6.837,20 19/10/2012 23.200,00 22/10/2012 6.041,10 25/10/2012 34.800,00 29/10/2012 11.363,50 9.4. aplicar ao Sr. Iomar Salvador Melo Martins (CPF XXX.466.993-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. esclarecer ao Sr. Iomar Salvador Melo Martins (CPF XXX.466.993-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. remeter cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.